Tribunal: CARF
Processo: 15758.000047/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegação não conhecida em Julgamento de 1a Instância não compõe o contencioso tributário.
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. ATO CANCELATORIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade em face da interposição de recurso administrativo contra Ato Cancelatório de Isenção não impede a realização do lançamento do crédito tributário.
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ISENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPETÊNCIA.
Apresentado recurso administrativo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF sobre a manutenção ou não do cancelamento de isenção, descabe apreciar tais questionamentos na processo relativo à autuação expedida para prevenir a decadência.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES JUROS DE MORA. SELIC.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000047/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA FRANSCISCANO MENORES
CONVENTUAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Alegação não conhecida em Julgamento de 1a Instância não compõe o
contencioso tributário.
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. ATO CANCELATORIO. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade em face da interposição de recurso administrativo
contra Ato Cancelatório de Isenção não impede a realização do lançamento do
crédito tributário.
PREVIDENCIÁRIO.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
ISENÇÃO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPETÊNCIA.
Apresentado recurso administrativo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF sobre a manutenção ou não do cancelamento de isenção,
descabe apreciar tais questionamentos na processo relativo à autuação expedida
para prevenir a decadência.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES JUROS DE MORA. SELIC.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000047/2010-78
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações afetas ao direito à isenção, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado, ausente o Conselheiro Samis Antônio de Queiroz), Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 237 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Capinas (fls. 218 e ss) que manteve a
autuação 37.274.658-6,, em razão do não recolhimento de contribuições sociais devidas pela
empresa aos Terceiros FNDE Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE incidentes
sobre as remunerações de seus segurados empregados, abrangendo o período de 01/2006 a
12/2007, incluindo-se o 13° salário.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância (fls. 218 e ss) analisou as
alegações apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de Auto de Infração lavrado à constituição de crédito tributário relativo às
contribuições sociais devidas pela empresa aos Terceiros FNDE Salário-Educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE incidentes sobre as remunerações de seus
segurados empregados, abrangendo o período de 01/2006 a 12/2007, incluindo-se o 13°
salário.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 38/44, trata-se de procedimento fiscal levado a
efeito por força do MPF n°0811400.2009.00653. Segundo sustenta a fiscalização:
a) a entidade fiscalizada era titular de direito adquirido à isenção das contribuições a
cargo da empresa até 31/10/1991;
b) em consulta ao sistema Plenus/Confilan, verificou-se cancelada a isenção da entidade
pelo Ato Cancelatório no 21.434/003/2005, em 01/08/2005, por infringência ao disposto
nos incisos IV e V do artigo 55 da Lei no 8.212/91;
c) a entidade interpôs recurso administrativo em face do Ato Cancelatório pelo processo
n°35431.000542/2005-18, tramitado pela 2a Camara de Julgamento do Conselho de
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

Recursos da Previdência Social — CaJ/CRPS, estando, atualmente, pendente de
julgamento junto à 5a Camara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais —
CARF;
d) o lançamento do crédito tributário, em face do que determina o artigo 142 do Código
Tributário Nacional — CTN, restou levado a efeito para prevenir a decadência,estando
com sua exigibilidade suspensa;
Irresignado com o lançamento, comparece o sujeito passivo aos autos, impugnando-o
pelo instrumento de fls. 54/99, postulando pela nulidade da autuação e sua
improcedência, aduzindo, após sinopse fática, em síntese, o que segue:
PRELIMINARES
1a) contra o Ato Cancelatório no 21.434/003/2005, de 01/08/2005, a entidade interpôs
recurso administrativo pelo processo n° 35431.000542/2005-18, tramitando pela 2
Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social — CaJ/CRPS,
estando, atualmente, pendente de julgamento junto à 5a Camara do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF; que tal recurso possui efeito suspensivo,
impedindo, destarte, que se proceda à lavratura fiscal e se desconsidere o direito à
isenção até decisão definitiva naqueles autos; cita o artigo 33 do Decreto n° 70.235/72,
bem assim, decisões administrativas e judiciais e doutrina;
2') que a Lei no 11.457/2007 deu novo tratamento ao tema; em seu artigo 30, § 50,
acaba por desconstituir a legitimidade e validade do Auto de Infração (transcreve o
citado dispositivo);
3°) no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a interposição de
recurso na esfera administrativa impossibilita o Poder Público de exigir os valores
"supostamente" devidos, até que o principio da ampla defesa e do contraditório sejam
supridos, ocasião em que se terá a decisão final (cita doutrina e traz pensamento de
silogismo lógico); que a norma suspensiva constante do artigo 151 é motivo legal
negativo para a norma de exigibilidade-atuação, pelo que não poderia a fiscalização, a
pretexto de evitar a decadência, desrespeitar a conduta legalmente prevista; assim,
inexorável concluir pela nulidade do lançamento;
4°) que cumpriu todos os requisitos da legislação reguladora da isenção nos períodos de
2006 e 2007, razão pela qual, não há fundamento legal para a lavratura do Auto de
Infração;
MÉRITO
5°) transcreve o artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, bem assim, o artigo 32 da Lei no
12.101/09, aduzindo que somente pode ser lavrado o Auto de Infração se verificado o
descumprimento do artigo 31 da Lei n° 12.101/09; que a fiscalização, ao efetuar a
lavratura fiscal, não toma por base qualquer infração legal ao período do lançamento
(01/2006 a 12/2007), reportando-se às infrações alegadas no período de 01/1997 a
12/2003, objeto da informação fiscal que ensejou o ato cancelatório;
6°) transcreve o revogado artigo 55 da Lei no 8.212/91, o revogado artigo 206 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e o
artigo 29 da Lei no 12.101/09; passa a demonstrar que cumpre todos os requisitos
relativos isenção: a) existência de certificação (CEAS) no período (junta tela de consulta
ao CNAS — fl. 228); b) inexistência de remuneração de diretores (transcreve o artigo
32 do estatuto social, que prevê a não remuneração e junta Demonstração de Superávit
do Exercício de 2005 a 2007); c) aplicação das rendas e resultado nas finalidades
(transcreve o artigo 34 do estatuto social); d) escrituração contábil (transcreve o artigo
28 do estatuto social, juntando cópia do Livro Diário); e) inexistência de distribuição de
resultados (transcreve o artigo 37 do estatuto social);
7°) transcreve o artigo 3° do Decreto n° 2.536/98, aduzindo que os requisitos ã
concessão da certificação possuem similitude aos requisitos de gozo da isenção, e, tendo
preenchido os primeiros, de rigor entender pelo preenchimento dos segundos; que, em
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

todos os períodos desde sua inscrição no CNAS, sempre possuiu certificação, não sendo
possível negar-lhe a isenção das contribuições;
8°) aduz que mesmo em sendo negado provimento ao recurso interposto contra o Ato
Cancelatório, não poderia o órgão fiscal lançar débitos no período em questão, uma vez
que se encontram preenchidos todos os requisitos da certificação (CEAS) como da
isenção previdenciária; aduz o caráter ex tunc do reconhecimento da isenção,
colacionando julgados em favor da tese;
9o) alega que houve lançamento a maior no tocante ã base de cálculo utilizada para
efeito de lançamento, conforme planilha que junta à fl. 91;
10°) reitera estar amparada pelo disposto no artigo 195, § 7° da Constituição Federal de
1988, preenchendo os requisitos previstos nas Leis n° 8.212/91 e 8.742/94, bem assim,
Decreto n° 3.048/99; sustenta não ter havido lançamento por homologação, dai advindo
a impossibilidade de aplicação de juros de qualquer espécie; que descabe a aplicação de
juros de mora porquanto a impugnante nunca teve a obrigação de pagar tais
contribuições; que os juros devem ser limitados a 12% ao ano em cumprimento ao
artigo 161, § 1° do Código Tributário Nacional — CTN, que transcreve; colaciona o
artigo 406 do Código Civil em vigor, trazendo o Enunciado n° 20 da Jornada de Direito
Civil, o qual determina que "a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do
art. I61,§ 10, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento)"; transcreve
julgados em favor da tese; conclui pela inaplicabilidade do artigo 35 da Lei no 8.212/91,
combinado com o artigo 239, inciso III, alíneas "a", "b"e "c" e 242, §§ 1°e 2° do RPS, e
ainda, artigo 61 da Lei n° 9.430/96, uma vez que tais dispositivos estão em desarmonia
com o citado artigo 161 do CTN, norma de hierarquia superior; colaciona julgado.
Postula pelo acolhimento das preliminares e do mérito para fins de anulação do Auto de
Infração, ou, subsidiariamente, que os juros de mora fiquem limitados a 1% (um por
cento), ou a conversão do julgamento em diligência para verificação da correção dos
procedimentos da entidade. Requer a realização de perícia, com fulcro no artigo 16,
inciso IV do Decreto n° 70.235/72, nomeando assistente técnico e trazendo rol de
quesitos (fl. 254).
Isto posto, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
O R. Acórdão Recorrido trouxe a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade em face da interposição de recurso administrativo contra
Ato Cancelatório de Isenção não impede a realização do lançamento do crédito
tributário.
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ISENÇÃO. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. COMPETÊNCIA.
Apresentado recurso administrativo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF sobre a manutenção ou não do cancelamento de isenção, descabe ã Delegacia
Regional de Julgamento apreciar tais questionamentos.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES JUROS DE MORA. SELIC.
Não havendo o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade ou supressão de
eficácia de dispositivo aplicável, de rigor aplicar a SELIC como juros de mora ao
crédito tributário.
156a Sessão da 6* Turma de Julgamento da DRJ Campinas
Impugnação Improcedente
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

Crédito Tributário Mantido
Da decisão da Turma Julgadora extrai-se:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer da impugnação e, ao mesmo tempo, julgá-la improcedente, mantendo o crédito
tributário lançado por meio do Auto de Infração n° 37.274.658-6,, cuja exigibilidade
encontra-se suspensa em razão da pendência de decisão do CARF nos autos do processo
administrativo n° 35431.000542/2005-18, na forma do voto do relator.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/12/2010 (fls. 231), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 06/01/2011 (fls. 237 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao fundamento de viciado por nulidade, na medida em que não houve infração a
dispositivo legal.
Ressalta que : “Entretanto, o que se observa no presente auto de infração
lavrado, objeto da preliminar de nulidade, é que para o período indicado de constituição do
crédito tributário (01/2006 a 12/2007) o agente não toma como base qualquer infração legal a
este período, pautando-se, pelo contrário, em supostas infrações alegadas em período de
01/1997 a 12/2003, objeto da informação fiscal que ensejou o ato cancelatório, ato este que teve
contra si recurso voluntário interposto com efeito suspensivo. Porém, como já dito, não há
respeito à norma de competência administrativa formal posto que no período de 01/2006 a
12/2007 não é apontada qualquer infração legal, até porque esta inexiste dada a plenitude,
neste período, de atendimento à legislação reguladora da isenção fiscal em comento, senão
vejamos:
Ressalta que cumpre todos os requisitos à norma isentiva.
Alega nulidade do lançamento por cerceamento à defesa, lastreado na negativa de
perícia, o que resultou em base de cálculo majorada.
Ressalta que em todos os períodos, desde sua inscrição no CNAS, possui
certificação de entidade beneficente de assistência social, de forma a ser incabível a negativa de
isenção das contribuições sociais.
Insurge-se contra a incidência de juros de mora, e assinala que devem restringir-se
ao teto de 1% ao ano.
Resumidamente:
Requer sejam acolhidas as preliminares aduzidas inicialmente neste Recurso Voluntário,
pelas razões outrora esposadas, de forma a combater, de plano, o Auto de Infração em
tela, sendo o mesmo anulado de plano, quanto:
a) Ao descabimento de débito fiscal, em razão do protocolo tempestivo de Recurso
Voluntário, cujo efeito, como já mencionado, produz efeito suspensivo ao feito, nos
moldes dispostos no artigo 33, do Decreto 70.235/72;
b) Do vicio da norma de competência administrativa formal dada a inexistência de
infração legal dentro do período do lançamento tributário.
c) À vigência do Ato Declaratório da Isenções, em virtude da existência de Recurso
Voluntário, interposto tempestivamente em face de Ato Cancelatário de no
21434/03/2005, o qual encontra-se sub judice e , de igual sorte, surtindo efeito
suspensivo aos atos decorrente de tal temática;
Ainda, no aspecto material, seja reformada a decisão "a quo" para que se proceda à
diligência em perícia técnica para apuração de valores divergentes constates do auto de
infração com a convolação do julgamento em diligência, para:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

a) como bem permite o art. 9° da resolução n° 31 de 24 de fevereiro de 1999, para que
se verifique a correção dos procedimentos da entidade ora representada.
b) com fundamento no que dispõe o artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72, requer a
realização de perícia, cujos quesitos encontram-se em anexo, indicando como assistente
técnico o Sr. Marcos Bottaro, RG 12.951.718-5, CPF 940.339.788-87, CRS 1 SP
156.843/0-3, com endereço à Rua Santo André, 55 apto 24 BL D Santo André, SP CEP
09020.230.
CAPÍTULO II
NO MÉRITO
i - sejam acolhidas as razões explanadas, para que, desta forma, determine-se a
ANULACAO do presente Auto de Infração, tornando inexigível a exação tributária
decorrente do lançamento fiscal;
ii - caso assim não entendam, requer:
ii.i- os juros de mora não ultrapassem a 1% (um por cento) ao mês;
ii.ii - A supressão dos valores objeto de majoração da base de cálculo.
Juntou documentos.
Posteriormente, o Recorrente peticionou (fls. 372 e ss), pleiteando a celeridade no
julgamento do Recurso Voluntário, ante a declaração de inconstitucionalidade de texto
normativo na ADIN 4480, com afastamento das regras específicas para concessão do CEBAS
nas áreas de educação e de assistência social.
Pede:
Diante todo o exposto, é indene de dúvidas que merece prosperar os pedidos a seguir:
I) Sejam os autos distribuídos com prioridade, respeitando-se os limites do princípio da
razoabilidade e celeridade processual;
II) Após a devida distribuição, sejam os autos colocados em pauta de julgamento, haja
vista não haver plausibilidade jurídica, um processo administrativo perdure por mais de
9 (nove) anos.
III) Requer que a ADIN no 4480, seja levada em consideração no julgamento do
presente processo fiscal.
IV) Seja apreciado o Recurso Voluntario acolhendo as razões explanadas, para que,
desta forma, possa determinar a ANULAÇÃO do presente Auto de Infração, tornando
inexigível a exação tributária decorrente do lançamento fiscal em comento.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Extrai-se do Acórdão que:
Pelo exposto, apreciar os argumentos relativos à manutenção do beneficio da isenção
seria invadir competência atribuida e já fixada a outro órgão, o que não se admite.
Portanto, não se conhece das razões relativas ao cumprimento ou não dos requisitos
fixados à concessão do CEAS, bem assim, ao gozo da isenção
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

Como se observa do trecho acima reproduzido, o Colegiado de Piso não conheceu
das alegações relativas ao cumprimento das condições à isenção, de forma a não ter sido
instaurado o contencioso tributário com relação ao direito à isenção e reforma do seu
cancelamento.
Como é sabido, a atividade do julgador administrativo consiste em promover o
controle de legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito
tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
Assim é que, em regra, alegação não conhecida e no Julgamento de 1a Instância
não compõe o contencioso tributário, sob pena, inclusive, de configurar supressão de instância.
De qualquer forma, e mesmo que assim não fosse, o presente lançamento não se
fundamenta no cancelamento da isenção, senão de forma indireta.
Essa questão, encontra-se pendente de decisão, segundo informações trazidas aos
autos do processo administrativo n° 15758.000046/2010-23 pela Autoridade Fiscal, em razão de
recurso apresentado em face do Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de
contribuições sociais no 21.434 de 01/08/2005.
O vertente lançamento tem por fundamento a carência de direito do Recorrente à
isenção pretendida sob decisão em outro processo.
Sendo assim, descabe, no presente processo, o exame da aplicação do resultado da
ADIN 4480 e demais alegações relativas ao direito à isenção tributária, não conhecidas
porquanto estranhas ao presente contencioso tributário: seja em razão do não conhecimento em
1a instância, seja por fugir aos contornos da lide administrativa.
Acolhidos estes fundamentos como razão de decidir, resta afastada a alegação.
Das nulidades
O Recorrente alega falta de competência formal ao lançamento, na medida em que
a Autoridade Fiscal não tomou por base prática infratora que deve estar descrita na autuação,
conforme inciso IV, do art. 10, do Decreto 70.235/72, e cerceamento à sua defesa decorrente do
indeferimento de diligência/perícia.
Vejamos como o R. Acórdão(fls. 218 e ss) recorrido abordou as alegações.
Assim, em virtude da pendência de julgamento quanto ao recurso interposto pelo sujeito
passivo, não pode a fiscalização, simplesmente, aguardar o desfecho deste para, em um
momento posterior, ainda indeterminável, efetuar o lançamento das contribuições
devidas, caso sobrevenha o improvimento do recurso interposto. A vingar tal raciocínio,
certamente a demora na apreciação do recurso, diante da sobrecarga de processos que
abarrotam os órgãos julgadores, acabaria por prejudicar, por meio da decadência, o
legitimo interesse arrecadatório do Estado.
Dessa maneira, na esteira do artigo 142 do Código Tributário Nacional — CTN, de
rigor proceder ao lançamento das contribuições devidas não fosse a isenção, mantendo-
se o processo de lançamento com exigibilidade suspensa até o deslinde final dos autos
do processo administrativo n° 35431.000542/2005-18. Frise-se que a fiscalização, em
seu Relatório Fiscal, é enfática quanto a este procedimento, não deixando dúvidas
quanto à não cobrança do lançamento até que finalizado o julgamento quanto à isenção.
Dessa maneira, há de ser rechaçada toda a matéria relativa à tese de nulidade do
lançamento por força da suspensão da exigibilidade em face da pendência do recurso
interposto nos autos do processo administrativo n° 35431.000542/2005-18.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

Em relação à alegação de que a fiscalização não aponta irregularidades relativas ao
período objeto do lançamento, de maneira que, em tese, estaria configurada violação ao
artigo 10, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, bem assim, ao artigo 32 da Lei n°
12.101/09, igualmente, não merecem acolhida as alegações do sujeito passivo. Isto
porque, como decorre do contexto dos autos, o Auto de Infração não foi lavrado pela
ocorrência de irregularidades relativas ao período de 01/2006 a 12/2007, mas sim pelo
cancelamento do beneficio da isenção promovido pelo Ato Cancelatório no
21.434/003/2005, em 01/08/2005.
Assim, cancelado o beneficio fiscal da isenção, exsurgem como devidas todas as
contribuições cuja incidência restava excluída.
Desta maneira, inaplicável à hipótese o artigo 32 da Lei n° 12.101/09, mas
perfeitamente aplicável o artigo 10, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, pois, ao não ser
mais titular da isenção previdenciária, continuou omisso, o sujeito passivo, quanto ao
recolhimento espontâneo das contribuições devidas pela empresa, utilizando-se do
código FPAS 639 na GFIP, conforme declarado no Relatório Fiscal. Portanto, nulidade
alguma há no lançamento.
(...)
Na esteira do exposto, não merece acolhida o pedido de perícia no tocante a esta matéria
porque, como visto, não há qualquer elemento a ser periciado em relação ao
lançamento, estando em perfeita harmonia as informações constantes do Relatório de
Lançamento com as informações prestadas pelo contribuinte na GFIP, de maneira a não
pairar dúvida quanto ã efetiva base de cálculo, e, de outro lado, pela contradição entre as
informações prestadas pelo sujeito passivo que não correspondem aos elementos
constantes do lançamento.
Correta a fundamentação da R. Decisão de Piso.
Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 39) que:
15. Tendo em vista que o recurso administrativo impetrado pela ASSOCIAÇÃO
encontra-se pendente de julgamento, é dever de oficio da fiscalização, nos termos do
artigo 142 da Lei no 5.172/66 — Código Tributário Nacional — CTN, providenciar o
lançamento do crédito devido.
16. O Auto de Infração foi emitido, com suspensão de exigibilidade, com fito de
resguardar o fisco em relação ao prazo decadencial previsto no art. 173 do CTN, caso a
decisão seja favorável à Fazenda Nacional
Ante a fundamentação da Autoridade Fiscal não se observa violação ao artigo 10,
inciso IV do Decreto n° 70.235/72, inexistindo vício de competência na presente autuação.
O debate sobre o descumprimento dos requisitos assinalados no art. 55 foi
apreciado e encontra-se pendente de solução definitiva em processo próprio.
O presente lançamento tem por fundamento a carência de direito do Recorrente à
isenção, cancelada em 01/08/2005.
Por essa razão, a fiscalização, constatando o não-recolhimento total ou parcial das
contribuições sociais fixadas em Lei promoveu a lavratura de ofício do auto de infração, com
lastro no art. 37 da Lei no 8.212/91 cc artigos 142 e 149 do CTN.
No mais, relativamente à nulidade ante o indeferimento de pericia ou diligência
observa-se que o Colegiado de Piso bem apreciou e fundamentou seu indeferimento, o que nos
leva a aplicação de entendimento sumulado no CARF:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração:
Do Mérito.
O Recorrente alega não ter descumprido às condições à isenção tributária
concedida à entidade imune, e requer sejam considerados os desdobramentos do julgamento da
ADIN 4480, a fim de fazer jus a isenção tributária.
Nos autos relativos às obrigações tributárias patronais (Processo no
15758.000046/2010-23, julgado nessa mesma sessão de julgamento), o Colegiado do CARF
converteu o julgamento em diligência (Resolução no 2302-00.364, de 6/11/2014), a fim de que a
Autoridade Fiscal esclarecesse se o cancelamento da isenção patronal era definitivo:
Entretanto, é de se observar que o lançamento se refere às contribuições devidas pela
perda da isenção que a recorrente gozava, através da emissão de Ato Cancelatório. Na
peça recursal os argumentos da autuada versam apenas sobre a perda da isenção, cujo
Ato que cassou o benefício, ainda não teria decisão administrativa definitiva, estando
pendente de recurso junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Como não consta dos autos informação do Fisco acerca do trânsito em julgado do
recurso interposto quanto ao Ato Cancelatório, entendo que não é possível prosseguir
com o julgamento sem a informação concreta sobre a situação de fato existente. Neste
lançamento estão sendo cobradas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados, em virtude da cassação da imunidade
usufruída pela entidade.
Ocorre que este assunto já tem que estar resolvido na área administrativa para que se
possa julgar o mérito do auto de infração de obrigação principal, porque não cabe aqui
tecer ainda considerações a cerca do descumprimento dos requisitos essenciais para a
manutenção do benefício legal
Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que o Fisco
esclareça se a decisão que cancelou a isenção patronal das contribuições previdenciárias
da recorrente é definitiva.
Do resultado da diligência deve ser dado conhecimento a autuada e concedido prazo
para manifestação.
O Serviço de Fiscalização da DRF/Santo André (fls. 662 e ss do Processo no
15758.000046/2010-23) informou que:
6. Verificando o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(http://mds.gov.br), constatou-se que o requerente protocolou pedidos de renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social no CNAS – Conselho
Nacional de Assistência Social, conforme processo no 44006.000929/2003-13 para o
período de validade da renovação de 01/01/2004 a 31/12/2006, e processo no
71010.004807/2006-44, para o período de validade da renovação de 01/01/2007 a
31/12/2009, que foram deferidos por força do artigo 37 da Medida Provisória no 446 de
10 de novembro de 2008.
(...)
7. O Diário Oficial da União publicou, em 26 de janeiro de 2009, a Resolução n° 3, de
23 de janeiro de 2009, que trata dos deferimentos dos pedidos de renovação de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na forma do artigo 37 da
Medida Provisória n° 446, de 7 de novembro de 2008, que ainda não haviam sido objeto
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

de julgamento por parte do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, até a data
da publicação desta Medida Provisória, estando a respectiva entidade dentre elas.
[Documentos Comprobatórios – Outros - Resolução no 03 e Informações sobre
Registros. e Certificados]
(...)
8. Vale lembrar que, com a publicação da Lei no 12.101/2009, a competência para
analisar e decidir acerca dos requerimentos de concessão ou de renovação dos
certificados das entidades de assistência social, bem como, do seu cancelamento, passou
a ser do Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, de acordo com a área de atuação da entidade.
9. Esta fiscalização não constatou a existência de indícios ou provas de que os diretores
da entidade perceberam remuneração, vantagens ou benefícios a qualquer título, ou que
a entidade deixou de aplicar seu eventual superávit na manutenção e desenvolvimento
de seus objetivos institucionais no período de 01/2006 a 12/2007.
10. Isto posto, conforme pode-se verificar pelo Relatório Fiscal (folhas 42 a 48) itens 9
e 10 e capítulo IV-DOS FATOS RELATIVOS À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO do
processo no 15758.000046/2010-23, o Auto de Infração foi lavrado com a finalidade de
prevenir a decadência, visto que a requerente apresentou recurso quanto ao
cancelamento da isenção patronal das contribuições previdenciárias que encontra-se
pendente de julgamento.
Instado a manifestar-se, o Recorrente (fls. 681 e ss do Processo no
15758.000046/2010-23) reafirmou a informação fiscal no sentido da não constatação de indícios
ou provas de que os diretores da entidade perceberam remuneração, vantagens ou benefícios a
qualquer titulo, ou que a entidade deixou de aplicar seu eventual superávit na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais no período de 01/2006 a 12/2007. Reafirmou
que o lançamento deu-se para prevenir a decadência ante o cancelamento da isenção, pendente
de julgamento. Pleiteou, mais uma vez, o cancelamento do lançamento.
Como se observa, a Autoridade Fiscal tanto nos autos de no 15758.000046/2010-
23 como nos presentes autos informou que o lançamento deu-se para unicamente prevenir a
decadência face o cancelamento da isenção concedida; que o Recorrente é portador do CEBAS
para o período lançado (fls. 663 Processo no 15758.000046/2010-23); e que não constatou
indícios ou provas de que os diretores da entidade perceberam remuneração, vantagens ou
benefícios a qualquer título, ou que a entidade deixou de aplicar seu eventual superávit na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais no período de 01/2006 a
12/2007. Assinalou que o recurso relativo ao cancelamento da medida isentiva das contribuições
sociais encontra-se pendente de julgamento.
O Acórdão recorrido bem apontou que:
Em relação ao questionamento do direito à isenção, o sujeito passivo traz longo
arrazoado visando demonstrar ter cumprido todos os requisitos exigidos para a
manutenção do seu beneficio. Contudo, foge a este Colegiado competência para
apreciar tais alegações vez que já se constitui matéria questionada nos autos do processo
administrativo n° 35431.000542/2005-18. Efetivamente, sabendo-se que houve
cancelamento da isenção titularizada pelo sujeito passivo em virtude do Ato
Cancelatório no 21.434/003/2005, em 01/08/2005, por infringência ao disposto nos
incisos IV e V do artigo 55 da Lei no 8.212/91, em vigor à época do cancelamento, nos
termos do efeito devolutivo do recurso, aplicável ao âmbito do processo administrativo
por simetria ao processo civil, ao CARF restaram devolvidas, seja em extensão
horizontal, seja em conteúdo vertical, todos os questionamentos atinentes a saber se o
sujeito passivo continua ou não sendo titular da isenção previdenciária. Aliás, por força
desta devolutividade de cognição quanto à matéria é que se lavrou o Auto de Infração
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

com exigibilidade suspensa, ou seja, somente aquele órgão é competente para decidir
esta questão, que se revela prejudicial ao presente lançamento.
Pelo exposto, apreciar os argumentos relativos à manutenção do beneficio da isenção
seria invadir competência atribuida e já fixada a outro órgão, o que não se admite.
Portanto, não se conhece das razões relativas ao cumprimento ou não dos requisitos
fixados à concessão do CEAS, bem assim, ao gozo da isenção.
Em continuidade, o sujeito passivo apresenta planilha onde questiona o aspecto
quantitativo do lançamento, vale dizer, a base de cálculo considerada para efeito de
autuação. Em que pese a planilha de fl. 91, razão não lhe assiste. Trata -se, como bem
salientado pela fiscalização no Relatório Fiscal, de lançamento baseado em bases de
cálculo declaradas em Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP. Ora, sabe-se que a GFIP, possuindo efeito de confissão de divida,
vincula o contribuinte no tocante aos fatos geradores e suas dimensões materiais ali
declarados. Com efeito, as telas juntadas às fls. 207/212 dos autos revelam que as
remunerações consideradas no Relatório de Lançamento de fls. 168/172 dos autos estão
corretas, de maneira que espelham as efetivas remunerações declaradas na GFIP pelo
sujeito passivo.
Ademais, em relação aos segurados Leila Maria L. de Lima Heredia (08, 09/06),
Lucilene Freitas dos Santos (09/06), Maria Lucia Meira (06/06), Monique Juliana
Pereira (04/07), Geraldo Damiano Novo (09107), Demomiro Nicolau Ficagna (13/07),
José Rubens Savani (13/07), Luzia Navarro Botelho (13/07), Maria de Lourdes Ficagna
(13/07), e Maria Lucia Meira (13/07), todos indicados na planilha de fl. 91, tais
segurados não constam do Relatório de Lançamento de fls. 168/172 dos autos do
processo administrativo n° 15758.000046/2010-23 nas competências que o contribuinte
informa.
Ainda, o contribuinte não traz aos autos qualquer elemento material que corrobore suas
afirmações, limitando-se a trazer a planilha de fl. 91 que, como demonstrado, não
espelha a realidade do lançamento. Assim, de rigor negar acolhida ao argumento do
sujeito passivo, em primeiro lugar, pela sua improcedência diante dos fatos que ele
próprio argumenta, e, em segundo lugar, por não haver qualquer instrumento mínimo de
prova quanto à alegação, em violação ao § 4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, in
verbis:
(...)
Por fim, no tocante aos juros aplicados, igualmente, não prosperam os argumentos do
sujeito passivo. Restou aplicado o artigo 35 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Lei n° 11.941/2009, que dispõe, in verbis:
(...)
Dessa maneira, vê-se que os juros aplicáveis estão em sintonia com o contido na
legislação de regência, não havendo declaração de inconstitucionalidade ou supressão
de eficácia dos dispositivos citados, razão pela qual devem ser aplicadas pela
fiscalização.
Correta a fundamentação do R. Acórdão.
As alegações relativas ao direito à isenção e cumprimento das condições legais,
são afetas a procedimento próprio que, em 2017, encontrava-se com a situação de julgamento
pendente.
Como a alegação não fora conhecida pelo Juízo de Piso, não se instaurou o
contencioso tributário com relação ao direito à isenção e reforma do seu cancelamento.
Fato é que a isenção foi regularmente cassada, e até que o recurso apresentado
seja julgado em definitivo há de se manter a autuação expedida para a prevenir a decadência,
com exigibilidade suspensa, sendo certo que a suspensão da exigibilidade em face da
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

interposição de recurso administrativo contra Ato Cancelatório de Isenção não impede a
realização do lançamento do crédito tributário.
Doutro lado, a respeito do pedido do Recorrente para a realização de perícia
ressalte-se que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim, incumbe ao Recorrente apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, abaixo transcritas:
"Decreto 70.235/1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que a impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ( Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação de\ferá ser requerida á autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
n°9.532, de 1997)
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia nem na impugnação, nem agora em grau recursal. E o Colegiado
de Piso bem fundamentou o indeferimento.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido, resta indeferido o pedido de
perícia.
Por fim, a respeito dos juros de mora, importa aplicar as Súmulas Carf abaixo
reproduzidas:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, que estabelece que a “sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Assim, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente exceto das alegações afetas ao
direito à isenção, por serem estranhas à lide administrativa, e, no mérito, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso mantendo o crédito tributário lavrado, cuja exigibilidade encontra-se
suspensa, até decisão definitiva no processo de cancelamento de isenção 35431.000542/2005-18.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.249 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000047/2010-78

Fl. 408
DF CARF MF
Original